Tribunal: TJDFT
Processo: 0725536-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO IPCA-E PELA TR. NÃO CABIMENTO. DECISÃO CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97 MANTIDA. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n.o 870.947/SE, afastou a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-E.
2. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E.
4. A sentença transitada em julgado proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 limitou a extensão da condenação às parcelas anteriores à data de impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, tendo ocorrido a perda do objeto em relação às parcelas posteriores. O próprio o acórdão no 730.891 da colenda 4a Turma Cível, ressaltou ser “(...) devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual (...).”
5. Não pode o cumprimento de sentença abranger período posterior a 28/4/1997, visto que referida data foi expressamente estabelecida como termo ad quem no título exequendo.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.